Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada por sindicato da categoria, visando ao pagamento de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013
2. O agravante alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que desconstituiu o título executivo judicial.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo ou bis in idem.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação rescisória foi julgada parcialmente procedente, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para rescindir o acórdão da ação coletiva e julgar improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos.
5. A decisão determinou o cancelamento dos precatórios e requisições de pagamento não quitadas até a data do julgamento da ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas ou honorários.
6. A prejudicialidade externa está configurada, pois o título executivo foi desconstituído, impondo a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da ação rescisória, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC.
7. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo, sendo mera substituição de índice de correção monetária.
IV – DISPOSITIVO E TESE8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A decisão que desconstitui o título executivo judicial em ação rescisória configura prejudicialidade externa e impõe a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado. 2. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito não configura anatocismo, sendo consequência de alteração legislativa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 966, V; 969 EC no 113/2021, art. 3o Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o Lei Distrital no 5.184/2013 Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único LINDB, arts. 20 a 23 Constituição Federal, art. 169, § 1o, I; art. 103-B
Jurisprudência relevante citada: STF: RE 905.357/RR (Tema 864), ADI 7435, ADI 7391 AgR, ARE 1474349 AgR, Temas 810 e 1349 STJ: Tema 905, Tema 531 TJDFT: Acórdãos 2026760, 2021061, 2021054, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, APC 0705489-14.2024.8.07.0018